Tribunal: TJDFT
Processo: 0748596-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. APREENSÃO DE UMA ÚNICA MERCADORIA. AUTO DE APREENSÃO. NULIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração em face do acórdão que fixou honorários advocatícios em percentual da condenação (ID 57244215).
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.
4. O embargante alega a ocorrência de erro no julgado, posto terem sido fixados honorários com base no valor da condenação, porém não houve condenação ao pagamento de pecúnia na 1a instância. Assim, requer a fixação dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
6. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo indispensável para sua oposição a existência de vício intrínseco na decisão. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. Portanto, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
7. No mérito, com razão o embargante. A sentença proferida declarou a nulidade do auto de apreensão e julgou improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais (ID 56092702), não havendo, portanto, condenação pecuniária apta a embasar a fixação dos honorários advocatícios da forma realizada.
8. A fixação de honorários advocatícios, nos juizados especiais, deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 55 da Lei no 9.099/95, ou seja, serem fixados no percentual entre 10% a 20% do valor da condenação ou do valor corrigido da causa e, por se tratar de legislação específica, não há que se falar em fixação com base no CPC.
9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar o vício existente, devendo o percentual fixado a título de honorários advocatícios no acórdão de ID 57244215 recair sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Acórdão mantido quanto aos demais termos.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.